Tribunal: TJMT
Processo: 8010678-91.2015.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 8010678-91.2015.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: MIRINEA DUTRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Recorridos: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
2. A Recorrente pleiteou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que a motocicleta que havia adquirido da empresa Recorrente foi levada para conserto em uma oficina indicada pela revendedora, contudo a oficina encerrou as atividades e reteve o seu veículo.
3. Paradoxal o posicionamento do juízo a quo ao mencionar acerca da falta de produção de provas mínimas, pela consumidora, desconsiderando o fato de a mesma ter pleiteado pela produção da prova oral para comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de prova oral trouxe manifesto prejuízo à consumidora Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010678-91.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRINEA DUTRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 085.140.436-76 (RECORRENTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0001-23 (RECORRIDO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021